Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Difamação. Injúria. Provas insuficientes.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu a querelada dos crimes de dos crimes de difamação e injúria, sob o fundamento de insuficiência de provas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se mensagens e áudios juntados aos autos, sem testemunhas, são suficientes para fundamentar condenação pelos crimes de difamação e injúria; (ii) se as expressões utilizadas tipificam os delitos imputados.
III. Razões de decidir
3. As provas - mensagens eletrônicas e áudios enviados em grupo de “whatsapp” de condôminos -produzidas extrajudicialmente sem que ouvidas testemunhas para demonstrar o contexto das supostas ofensas e sua repercussão no meio social, não são suficientes para condenação pelos crimes de injúria e difamação.
4. Para tipificar os crimes contra a honra, exige-se dolo específico. Expressões genéricas ou críticas à atuação da querelante como presidente da cooperativa de condomínio, ainda que ríspidas e contundentes, não caracterizam, por si sós, os delitos previstos nos arts. 139 e 140 do CP.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139, 140 e 141, III; CPP, arts. 155 e 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apr 0716454-73.2022.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, DJe: 25/06/24.